Tribunal: TJDFT
Processo: 0700942-19.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0700942-19.2022.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUIZ CARLOS BITTENCOURT PACIENTE: MARCOS WILLIAN GONCALVES DA SILVA AUTORIDADE: 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL De início, a petição inicial fez referência aos autos n. 0745487-45.2021.8.07.0001, no qual, não obstante proferida sentença condenatória contra o paciente pelo crime de tráfico de drogas, revogou-se a prisão preventiva. Intimado a esclarecer a que processo o habeas corpus se refere, o impetrante indicou o processo n. 071973-42.20228.07.0001 (pedido de revogação da prisão preventiva) e a ação penal n. 0700762-34.2022.8.07.0001, em que se imputa ao paciente o crime de associação para o tráfico de drogas (ID 36570411). O paciente, denunciado pelo crime do art. 35, caput, c/c art. 40, V, ambos da L. 11.343/2006 (ID 36342276, p. 24), teve a prisão temporária convertida em preventiva em 25.1.22 (ID 36342276, p. 60). Afirma que o paciente foi preso em razão do cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido nos autos n. 0700762-34.2022.8.07.0001, e que, apreendida droga na sua residência, deu-se origem à ação penal n. 0745487-45.2021.8.07.0001, em que se lhe imputou o crime de tráfico de drogas. Proferida sentença condenatória nesta ação penal, não obstante, foi revogada a prisão preventiva e expediu-se alvará de soltura em seu favor. Pede o impetrante a revogação da prisão também na ação penal n. 0700762-34.2022.8.07.0001. A decisão que converteu a prisão temporária em preventiva não foi juntada aos autos. E não foi possível consultá-la nos autos do processo de referência, já que a ação penal que se encontra vinculada ao habeas corpus no sistema do PJe é a 0745487-45.2021.8.07.0001. Consignou-se na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva: “(...) No que tange a revogação da prisão do Réu, tenho que a questão já foi avaliada por este Juízo, quando da conversão da prisão temporária em preventiva (ID n. 114188916, autos principais), na oportunidade em que foi mantida (ID n. 114698244, autos principais), bem como reavaliada na decisão de ID n. 124523450, no dia 12/05/2022 (há menos de um mês), conforme trecho abaixo transcrito: ‘Em atendimento ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, tenho que permanecem presentes os motivos que levaram ao decreto da prisão preventiva dos réus Marcos Willian, Marcos Paulo e Matheus de Carvalho. Afinal, não há qualquer fato novo a afastar a materialidade verificada nos autos e os indícios de autoria do delito de associação para o tráfico de drogas colhidos pelas provas até este momento produzidas. Assim sendo, mantenho o decreto de prisão dos citados Réus.’ Cumpre anotar ainda que, ao ser decretada sua prisão, foi registrado que: ‘(...) Desse modo, teria restado demonstrado o vínculo subjetivo, estável e permanente, entre os MARCOS PAULO, MARCOS WILLIAN, JOÃO VICTOR, JOSÉ TEÓFILO, YAN LUCAS, MATHEUS DE CARVALHO, CARLOS AUGUSTO, GABRIEL HENRIQUE e MATHEUS AZEVEDO para, de forma mais eficaz e abrangente, a aquisição, transporte, remessa ao Distrito Federal e comercialização de entorpecentes nesta Capital. Há, portanto, indícios da autoria e da materialidade delitiva, sendo o crime de associação para o tráfico de drogas ora imputado aos citados Representados de extrema gravidade, revelando a periculosidade dos agentes. Os fatos atribuídos aos Representados exigem uma rápida e eficiente resposta do Poder Judiciário em preservação da sociedade, pois se enquadram perfeitamente naquelas condutas que diuturnamente vêm apavorando a população e colocando em risco a Sociedade como um todo. É bem verdade que os delitos apurados remontam ao ano de 2020, contudo, em relação a alguns Investigados, há elementos a indicar que se dedicariam a prática de tráfico de drogas de forma reiterada, inclusive, até a presente data, a justificar e demandar sua custódia. Neste tocante, vê-se que os representados Marcos Paulo e Marcos Willian, no cumprimento das medidas autorizadas no curso do inquérito n. 578/2021 – 19a DP, foram flagrados na posse de drogas e objetos a indicar que permanecem comercializando entorpecentes.’ Ocorre que, a corroborar sua dedicação ao tráfico de drogas, tem-se que, além de condenação transitada em julgado pela prática de tráfico de drogas, há recente prolação de sentença condenatório por este Juízo (processo n. 0745487-45.2021.8.07.0001), a indicar a necessidade de sua prisão para garantia da ordem pública. Aliás, o fato de no referido processo ter sido revogada sua prisão, não impõe que seja igualmente lhe concedido liberdade neste autos, em especial se, como já anotado, são diversos os fundamentos fáticos que lhe autorizaram e ainda a exigem. Certo é que todo o constante nos autos principais apontam para necessidade da sua segregação cautelar, sobretudo para manutenção da ordem pública, uma vez que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social. Destaque-se ainda que impossível se dizer, neste feito, quanto a participação ou não do Réu no delito que lhe é imputado, questão que será apenas apreciada no cotejo do conjunto probatório no momento da sentença. De qualquer forma, repita-se, o fato do suspeito da infração ter residência fixa e ocupação lícita não bastam para o relaxamento da prisão ou concessão de liberdade provisória. Outrossim, o alegado pela Defesa no sentido de o Réu ser usuário, não o exime, por si só, de eventual participação em suposta organização criminosa. Isto posto, com lastro nas razões e fundamentos acima pontuados, INDEFIRO o pedido de Revogação de Prisão.” (ID 36342276, p. 290). O paciente – narra a denúncia - se associou a outras pessoas com o fim de cometer, reiteradamente, crimes de tráfico de drogas interestadual, notadamente “skunk”. A partir da prisão em flagrante de um dos integrantes da associação criminosa, foi autorizado o exame dos dados de aplicativos de mensagens do aparelho celular apreendido e, então, apontada a associação entre os integrantes, entre eles o paciente. O paciente, produtor de eventos, negociou com outro integrante o quilo da droga “skunk” por R$ 14.500,00 ou metade da peça, por R$ 15.000,00. O interlocutor avisa que tem a droga e pede ajuda ao paciente para vender o entorpecente. Informa que se pagasse em espécie o valor seria R$ 14.000,00 ou, se pegasse “fiado”, com prazo para pagar de 5 dias, faria por R$ 16.000,00 o quilo. Os elementos investigativos indicam a participação do paciente no esquema criminoso, que movimentava grande quantidade de drogas e dinheiro. Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. E também presente o periculum libertatis. A gravidade concreta do crime – associar-se a outras pessoas para cometer tráfico de entorpecentes em toda a região do DF, com indícios de aquisição de grande quantidade de droga para difusão - demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública – um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Confira-se: “(...) 4. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 5. Hipótese em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a reiterada conduta delitiva do agente e gravidade concreta dos fatos. Conforme posto, houve apreensão de relevante quantidade de entorpecentes (0,3g de cocaína e 1.575g de maconha). Além disso, o paciente é reincidente específico, já ostentando duas condenações definitivas pelo delito de tráfico de drogas. (...)” (HC 676.445/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, Dje 29/11/2021). Ademais, o paciente é reincidente – registra duas condenações transitadas em julgado (IDs 36379848, p. 4, e 36379850, p. 5). Ao que tudo indica, o paciente faz do crime meio de vida e demonstra total descaso com as normas sociais estabelecidas, bem como com a ordem emanada do Poder Judiciário. As evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. Conquanto o crime pelo qual foi denunciado – associação para o tráfico de drogas – seja sem violência ou grave ameaça à pessoa, as circunstâncias do crime e da prisão do paciente, a reiteração delitiva e a condenação recente do paciente por tráfico de drogas, no mesmo contexto fático, evidenciam a gravidade concreta da conduta, justificando a constrição cautelar como garantia da ordem pública. O tráfico de substâncias entorpecentes fomenta demais práticas criminosas, principalmente, os crimes contra o patrimônio e a vida. Daí por que a imputação feita ao paciente é considerada tão gravosa. Esse o entendimento do e. STJ: “(...) 1. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva" (HC 136.255, Segunda Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 10/11/2016). 2. Na hipótese, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea acerca da necessidade da prisão preventiva em razão da possibilidade concreta de reiteração delitiva, por se tratar de Réu reincidente específico no delito de tráfico de drogas, que havia sido colocado em liberdade poucos dias antes de ser preso em flagrante pelos fatos ora em análise. (...)” (HC 615.325/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 02/12/2020). Ainda que se considere o argumento utilizado pelo impetrante, de que o paciente tem domicílio fixo e ocupação lícita, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Esse o entendimento do e. STJ: “(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020). Saliente-se que, embora o impetrante afirme que o paciente tem ocupação lícita, não apresentou cópia da carteira de trabalho ou documento equivalente que prove tal alegação. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. À autuação para que sejam vinculados ao habeas corpus, no sistema do PJe, os autos da ação penal 0700762-34.2022.8.07.0001. Intime-se. Brasília/DF, 22 de junho de 2022. Desembargador JAIR SOARES